Tribunal: TJMT
Processo: 1006494-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1006494-17.2019.8.11.0000
IMPETRANTE(S): VERDE TRANSPORTES LTDA.
IMPETRADO(AS): SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido de Tutela de Urgência, apresentado pela pessoa jurídica Verde Transportes Ltda., no presente Mandado de Segurança, visando à suspensão do Chamamento Emergencial n. 001/2019 e seus efeitos, bem assim à continuidade da exploração dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros, nos trechos que detém a concessão precária (Id. 29086456 – págs. 01/09).
Alega a Requerente que a AGER/MT, no dia 18/12/2019, decidiu prorrogar o período de atuação das empresas contratadas, por meio do procedimento da Contratação Emergencial n. 001/2019, para além dos 180 (cento e oitenta) dias, previstos no referido Procedimento Licitatório, incluindo todos os lotes dos mercados que não possuem concessão, realizada através de licitação regular.
Informa que a empresa Expresso Satélite Norte Ltda. que havia sido contratada na Sessão Emergencial, realizada em 10/05/2019, teve o seu contrato renovado até o dia 10/04/2020, o que demonstra a prorrogação do prazo inicial.
Sustenta a ocorrência de fato novo, qual seja, após a contratação da empresa Expresso Satélite Norte Ltda., para a prestação dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros, um dos membros da Comissão do Procedimento de Contratação Emergencial n. 001/2019, o Sr. Ismail Daniel Caetano, tornou-se gerente regional da referida pessoa jurídica.
Defende que Ismail Daniel Caetano, quando ainda ocupava o cargo de membro da Comissão, respondeu a correspondência, relativa à empresa Expresso Satélite Norte Ltda., o que compromete a lisura do procedimento, na medida que o favorecimento a ela é evidente.
Ao final, postula a concessão da tutela de urgência, para que o Chamamento Emergencial n. 001/2019 e seus efeitos sejam suspensos, bem assim que seja garantida a continuidade da exploração dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros.
É a síntese. Decido.
Com visto, a Requerente busca a concessão da tutela de urgência.
Sabe-se que a tutela de urgência será concedida quando houve elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC).
Analisando a argumentação esposada pela empresa requerente, entendo que os requisitos necessários à concessão do pleito de tutela de urgência não foram preenchidos, uma vez que a Portaria n. 022/2019/SALOC/SINFRA, diferentemente do sustentado, não prorrogou o período de atuação das empresas contratadas, por meio do procedimento da Contratação Emergencial n. 001/2019, para além dos 180 (cento e oitenta) dias, previstos no referido Procedimento Licitatório, mas, apenas, estabeleceu o termo inicial e final dos contratos.
Nota-se da referida Portaria que o contrato da empresa Expresso Satélite Norte Ltda. foi assinado em 03/09/2019, tendo como marco inicial o dia 13/10/2019. Logo, os 180 (cento e oitenta) dias encerra-se em 10/04/2020.
Nessa quadra, é evidente que não houve a prorrogação do período de atuação das empresas contratadas.
No que tange ao fato novo – contratação de um membro da Comissão do Processo Licitatório – por uma das empresas contratada (Expresso Satélite Norte Ltda.), entendo não ser suficiente para macular a lisura do Chamamento Emergencial n. 001/2019, visto que não houve demonstração de que o Sr. Ismail Daniel Caetano tenha praticado algum ato ilegal.
Ademais, na via estreita do Mandado de Segurança caberia à pessoa jurídica requerente trazer provas irrefutáveis de algum ato praticado por Ismail Daniel Caetano que comprometesse a lisura da Licitação.
O simples fato de responder uma correspondência, no meu entendimento não implica reconhecer que houve ilegalidade no Chamamento Emergencial.
Enfatizo que os elementos trazidos não apontam, estreme de dúvidas, quando o referido membro da Comissão deixou o cargo e foi, efetivamente, contratado pela empresa Expresso Satélite Norte Ltda.
Diante de tais considerações, o pedido de tutela de urgência deve ser negado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de tutela de urgência, pleiteada pela empresa Verde Transportes Ltda.
Outrossim, determino a intimação do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso e o Presidente da Comissão Especial de Licitação da AGER/MT, para que apresentem resposta ao Recurso de Embargos de Declaração (Id. 24563475 – págs. 01/10), opostos pela Verde Transporte Ltda.
Quanto à manifestação apresentada pela pessoa jurídica Expresso Satélite Norte Ltda. (Id. 29110473 – págs. 01/09), em vista de a empresa não ser parte no processo, deixou de considerá-la.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.